Tribunal: TJES
Processo: 5002420-54.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Autofalência
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002420-54.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CASA DE SAUDE SANTA MARIA S A

AGRAVADO: DOUTO JUIZO DA 1a VARA CIVEL DE COLATINA - ES

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – RESOLUÇÃO DE IMPUGNAÇÕES E HOMOLOGAÇÕES – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

1 - A realização da assembleia geral de credores não está condicionada à apreciação de todas as habilitações e impugnações de crédito. Caso assim se procedesse, haveria risco de o processo recuperacional prosseguir por tempo indeterminado.

2 - Atento a esta cautela, o legislador infraconstitucional previu expressamente, na Lei Federal nº 11.101/2005, que as deliberações tomadas em assembleia não serão invalidadas em razão de eventual manifestação ulterior sobre a existência, quantificação ou classificação de créditos, o que se infere no disposto no artigo 39, §2º, do referido diploma legal.

3 - Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
CASA DE SAÚDE SANTA MARIA S.A.
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina (id 40519179, dos autos de origem) que, em sede de ação de recuperação judicial, convocou Assembleia Geral de Credores para deliberação sobre plano de recuperação, a ser realizada nos dias 04/06/2024 (1ª convocação) e 18/06/2024 (2ª convocação).

Em suas razões recursais, o Agravante alega, em síntese, a impossibilidade de realização de assembleia geral de credores na pendência do julgamento de impugnações/habilitações, por afronta ao direito de igualdade entre credores.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido através da Decisão proferida no id. 8208132.

O Ministério Público manifestou-se (id. 8605321), pela desnecessidade de intervenção.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória
-ES,

13 de agosto
de 2024
.

DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002420-54.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: CASA DE SAÚDE SANTA MARIA S A

AGRAVADO: JUÍZO DA 1A VARA CÍVEL DE COLATINA – ES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
CASA DE SAÚDE SANTA MARIA S.A.
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina (id 40519179, dos autos de origem) que, em sede de ação de recuperação judicial, convocou Assembleia Geral de Credores para deliberação sobre plano de recuperação, a ser realizada nos dias 04/06/2024 (1ª convocação) e 18/06/2024 (2ª convocação).

Em suas razões recursais, o Agravante alega, em síntese, a impossibilidade de realização de assembleia geral de credores na pendência do julgamento de impugnações/habilitações, por afronta ao direito de igualdade entre credores.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido através da Decisão proferida no id. 8208132.

O Ministério Público manifestou-se (id. 8605321), pela desnecessidade de intervenção.

Pois bem.

Consoante formalizado no momento do indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, analisando os argumentos expendidos pela Agravante, verifico que não merece reparos a Decisão vergastada.

Isto porque, o fundamento jurídico que alicerça a tese recursal não encontra amparo na legislação ou mesmo na jurisprudência dos Tribunais pátrios, notadamente desta Egrégia Corte Estadual.

Com efeito, a realização da assembleia geral de credores não está condicionada à apreciação de todas as habilitações e impugnações de crédito. Caso assim se procedesse, haveria risco de o processo recuperacional prosseguir por tempo indeterminado.

Atento a esta cautela, o legislador infraconstitucional previu expressamente, na Lei Federal nº 11.101/2005, que as deliberações tomadas em assembleia não serão invalidadas em razão de eventual manifestação ulterior sobre a existência, quantificação ou classificação de créditos, o que se infere no disposto no artigo 39, §2º, do referido diploma legal,
in verbis
:

Art. 39 (...)

[...]

§ 2º As deliberações da assembléia-geral não serão invalidadas em razão de posterior decisão judicial acerca da existência, quantificação ou classificação de créditos.

Este é o entendimento que tem prevalecido na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JULGAMENTO PRÉVIO DAS IMPUGNAÇÕES. DESNECESSIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que
a homologação do plano de recuperação judicial da empresa não está vinculada à prévia decisão de 1º grau sobre as impugnações dos créditos porventura existentes, cabendo a retificação do quadro geral de credores, se necessário, após o julgamento de tais incidentes. Precedentes.

2. As consequências do superveniente julgamento da impugnação apresentada pelo agravante serão apreciadas pelo Juízo de origem oportunamente, não fazendo parte da controvérsia debatida no recurso especial.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.276.135/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 23/5/2019.)

A referida orientação jurisprudencial encontra amparo também neste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRETENSA SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O JULGAMENTO DE TODAS AS HABILITAÇÕES – DESCABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 39, §2º, DA LEI Nº.101/05 – CONFLITO DE DATAS COM OUTROS ATOS ASSEMBLEARES DESIGNADOS EM OUTROS PROCESSOS – ARGUMENTO PREJUDICADO – PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL JÁ APROVADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A realização da assembleia geral de credores não resta condicionada à resolução de todas as habilitações e impugnações de crédito, sob pena de o processo de recuperação judicial tramitar por tempo indefinido, de acordo com a interpretação do artigo 39, §2º, da Lei nº 11.101/2005.

2. Os requisitos necessários à realização da assembleia foram satisfeitos, notadamente quanto aos prazos exigidos entre as convocações e antecedência mínima do edital, o que corrobora a regularidade do ato.

3. Considerando que o ato assemblear já ocorreu, sendo, inclusive, aprovado o plano de recuperação judicial das agravantes, conforme consignado pelo magistrado a quo no despacho proferido nos autos de origem na data de 30/05/2022, resta prejudicada a análise do argumento do conflito de datas com assembleia designada em outro processo de recuperação judicial, argumento este, que de toda sorte, também não seria suficiente à pretensa suspensão/anulação pela manifesta ausência de demonstração de prejuízo.

4. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5000392-84.2022.8.08.0000, Relator: ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data 01.08.2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRETENSA SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O JULGAMENTO DE TODAS AS HABILITAÇÕES – DESCABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 39, §2º, DA LEI Nº.101/05 – REQUISITOS PARA A REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA SATISFEITOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A realização da assembleia geral de credores não resta condicionada à resolução de todas as habilitações e impugnações de crédito, sob pena de o processo de recuperação judicial tramitar por tempo indefinido, de acordo com a interpretação do artigo 39, §2º, da Lei nº 11.101/2005.

2.
Os requisitos necessários à realização da assembleia foram satisfeitos, notadamente quanto aos prazos exigidos entre as convocações e antecedência mínima do edital, o que corrobora a regularidade do ato.

3. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 55000395-39.2022.8.08.0000, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data 25.11.2022)

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e
lhe nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 02/09/2024 a 06/09/2024.

Voto: Acompanhar a eminente Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões